Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MULTA DEVIDA. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. Não se conhece de preliminar suscitada pela parte agravada, no sentido de preclusão da matéria não ventilada em impugnação ao cumprimento de sentença, quando a questão foi definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos próprios autos, em sentido inverso, para afirmar que a revisão do valor estabelecido a título de multa diária pode ser requerida por meio de exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória.
2. A multa coercitiva é medida de execução indireta, utilizada pelo juízo para estimular ou pressionar o destinatário de uma ordem judicial a cumprir a obrigação que lhe é imposta, sob pena de suportar prejuízo pecuniário em seu patrimônio. Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
3. Comprovado no caso concreto que a parte executada, quase quatro (4) meses após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não cumpriu a obrigação de abstenção então imposta sob pena de multa cominatória, mostra-se devida a incidência da multa cominatória em todo o período de descumprimento, limitada ao teto fixado, em favor da empresa exequente que teve de suportar a continuidade da utilização indevida de sua razão social pela contraparte.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.